Tribunal: TJES
Processo: 5006215-94.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006215-94.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOTO SCARTON LTDA e outros
RECORRIDO: MONICA BARBOZA LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006215-94.2022.8.08.0014
ORIGEM
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
EMBARGANTES:
MOTO SCARTON LTDA; TELEFÔNICA BRASIL S.A
EMBARGADA:
MONICA BARBOZA LIMA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS INOMINADOS OUTRORA INTERPOSTOS. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas partes rés em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso por seus próprios fundamentos e negou provimento aos recursos inominados interpostos nos autos pelas rés.

(2).
Os embargantes aduzem, em resumo, que há erro material no acórdão outrora proferido, vez que, no dispositivo, as rés foram condenadas ao pagamento de 20% de honorários sucumbenciais, mas, por extenso, consta “
dez por cento
”. Além disso, afirmam que o acórdão foi omisso quanto à responsabilidade proporcional do pagamento dos honorários sucumbenciais.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, percebe-se a ocorrência do erro material destacado. Nota-se que, ao fixar a porcentagem do valor referente ao pagamento das verbas sucumbenciais, foi inserido o valor de 20% e escrito por extenso, “
dez por cento
”. Dessa forma, retifica-se o acórdão para que conste no dispositivo o seguinte: “
Por força da sucumbência recursal, condenam-se as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95)”
(grifos nossos).

(5).
Quanto à omissão no que se refere
à responsabilidade proporcional do pagamento dos honorários sucumbenciais, não se vislumbra o vício destacado, vez que, por força do princípio da especialidade, deve-se aplicar a regra da lei especial.
In casu
, no âmbito do sistema dos juizados especiais, a definição da verba sucumbencial encontra amparo no art. 55 da Lei 9.099/95, de modo que só é condenado ao pagamento da verba sucumbencial de honorários advocatícios o recorrente que não logra êxito na sua pretensão recursal.

(6).
Da conclusão.

PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com a finalidade tão somente de sanar o erro material, retificando assim o texto do Acórdão para nele constar o seguinte desfecho a título da porcentagem das verbas sucumbenciais: “
[...] Por força da sucumbência recursal, condenam-se as recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).[...]”

No mais, mantidos inalterados os termos do v. Acórdão.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)